Tribunal: STF
Processo: HC 262643
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.038.031/ES.



    Ao final, busca-se:



    [...] liminarmente a concessão da ordem, já que presentes o fumus boni iuris (pelo direito acima demonstrado) e do periculum in mora (que é a submissão ao constrangimento ilegal, tendo em vista o seu encarceramento), para que seja a sua prisão revogada e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, bem como a confirmação da mesma posteriormente, em decisão colegiada, diante dos fatos alegados, por ser de mais inteira e irremediável (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de OTANIEL PAULA DE ALMEIDA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HC n. 5011555-56.2025.8.08.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 8/12).



    [...]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 15/17):



    4. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de ao menos um dos fundamentos que justifiquem a necessidade da medida.



    No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva do acusado, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque existem indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que ele concorreu para a prática delitiva.



    Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução revelam que no dia 19 de maio de 2025, às 16h30min, na Rua São Paulo, esquina com a Rua Vaticano, no Bairro Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o denunciado, supostamente, desferiu tiros de arma de fogo em desfavor da vítima, que foram a causa única e eficiente de sua morte.



    Conforme extrai-se do caderno investigativo, a vítima - Cleberson dos Anjos Menezes - trabalhava na empresa do denunciado, prestando serviços na instalação de telhados, e que vítima e acusado frequentemente deslocavam-se juntos para trabalhar.



    De acordo com o depoimento das testemunhas, bem como do próprio acusado, em determinado momento, este passou a suspeitar de que a vítima estivesse envolvida em furtos ocorridos nos imóveis atendidos, notadamente de fios de cobre e joias. Diante dessas suspeitas, o acusado interpelou diretamente a vítima, que negou qualquer participação nos delitos mencionados.



    Na data dos fatos, denunciado e vítima estavam à bordo do veículo do acusado, um Honda Civic de cor prata, placa DYA5F53, à caminho do trabalho, momento em que o réu pediu à vítima que descesse do veículo e pegasse algumas ferramentas no porta-malas.



    Ao cumprir a ordem, a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, que foram a causa única e efetiva de sua morte.



    A testemunha sigilosa nº 024/2025 identificou o denunciado Otaniel Paula de Almeida através de álbum fotográfico, em sede policial.



    Outrossim, a esposa do denunciado, em seu depoimento, disse que este lhe admitiu ter cometido o crime antes de se evadir do estado, temendo ser preso. Em seu interrogatório, o denunciado “confessou ter sido o autor do homicídio contra CLEBERSON, tendo efetuado de dois a três disparos contra ele com um revólver”, cf. ID 72495399, p. 19.



    A forma de execução do crime demonstra que o acusado conta com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, motivos pelos quais necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta.



    Logo, está demonstrada a periculosidade concreta do réu e o evidente risco de reiteração delitiva acaso seja mantido em liberdade.



    Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado OTANIEL PAULA DE ALMEIDA, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.



    Como consignado, em razão da suspeita de que a vítima estaria furtando os clientes da empresa do acusado, esse “pediu à vítima que descesse do veículo e pegasse algumas ferramentas no porta-malas. Ao cumprir a ordem, a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, que foram a causa única e efetiva de sua morte” (e-STJ fl. 16).



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal imputado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    Ante todo o exposto, denego a ordem (doc. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator